Tribunal: TJMT
Processo: 0004238-27.2012.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004238-27.2012.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARISTOTELES SOUSA FERREIRA - CPF: 007.436.193-74 (APELADO), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), JOAO LUIZ SIGNOR - CPF: 692.847.339-87 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), COMPANHA MUTUAL DE SEGUROS (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MARIO KAWAY FILHO - CPF: 496.195.949-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO FÍSICA – CULPA COMPROVADA – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, ESTÉTICOS E MORAIS – MANUTENÇÃO – ABATIMENTO DO DPVAT –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os lucros cessantes foram adequadamente arbitrados com base nas provas de rendimentos e período de afastamento do trabalho.

Os danos materiais, morais e estéticos foram corretamente reconhecidos pelo juízo de origem, sendo cabível o abatimento do valor do seguro DPVAT, nos termos da Sumula 246 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0004238-27.2012.8.11.0045

APELANTE:

JOAO LUIZ SIGNOR

APELADO:

ARISTOTELES SOUSA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAO LUIZ SIGNOR
, contra r. sentença proferida pelo MMo Juiz
Cássio Luís Furim
, da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, lançada nos autos da ação de danos materiais e morais ajuizada por
ARISTOTELES SOUSA FERREIRA
em faze do

ora apelante e também da seguradora
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de danos materiais, no valor de R$10.606,00 (sendo R$5.606,00 de danos emergentes e R$5.000,00 de lucros cessantes), acrescido de correção monetária calculada pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a incidir a partir do evento danoso, até o efetivo pagamento; danos estéticos, no valor de R$3.000,00 (três mil reais); e danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária, calculada pelo INPC, a incidir a partir do arbitramento, e de juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c 161, § 1o, CTN), a contar a partir do evento danoso, até o efetivo pagamento.

Consignou-se que a responsabilidade da seguradora requerida deve limitar aos valores estabelecidos na apólice de seguros juntada nos autos.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou os requeridos,
pro rata
, ao pagamento custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o). Determinou que a outra metade deve ser custada pelo autor, todavia, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que houve recusa do recebimento de indenização oferecida pela seguradora, o que afastaria a mora de sua parte.

Defende que deve ser compensado o valor recebido a título do seguro DPVAT, pois dentre os pedidos o recorrido postulou ressarcimento com remédios, no valor de R$120,01 (cento e vinte reais e um centavo) e consulta médica com ortopedista, no importe de R$200,00 (duzentos reais), devendo, assim, ser abatido o valor de R$320,01 (trezentos e vinte reais e um centavo).

Afirma que os lucros cessantes de R$5.000,00 (cinco mil reais) são elevados e não comprovados adequadamente. Reforça que o valor é oito vezes o salário-mínimo na época que era de R$622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). Ademais, aduz que o próprio apelado versou que sua remuneração seria variável entre R$4.000,00 (quatro mil reais) a R$5.000,00 (cinco mil reais), e a testemunha, que também trabalha como pintor, informou que seus ganhos também variam neste valor.

Salienta que os danos estéticos não foram comprovados, pois há apenas as fotografias contemporâneas ao acidente que indicam apenas leves escoriações em uma das suas pernas, não havendo prova do estado consolidado dos ferimentos.

Por outro lado, argumenta que o valor do dano moral é desproporcional, devendo assim ser reduzido.

Por fim, afirma que a r. sentença determinou que os danos materiais sejam acrescidos de correção monetária calculada pelo INPC, contudo, entende que a correção da dívida deve ser feita pela taxa Selic.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que seja afastado os efeitos da mora; seja compensada a indenização do seguro obrigatório, bem como reduzindo o valor dos lucros cessantes, danos morais e rejeitado o dano estético por ausência de provas ou reduzindo de forma razoável e proporcional (Id. 225651173).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o requerido João Luiz não contestou sua responsabilidade no acidente e admitiu ser o causador, portanto, a sentença foi justa ao determinar o pagamento dos danos.

Elucida que os efeitos da mora não devem ser afastados, porque o valor oferecido foi irrisório, longe das extensões dos danos sofridos. Descreve que a vítima tem o direito de buscar uma reparação justa e proporcional aos prejuízos suportados.

Impugna o abatimento do seguro DPVA, porque o apelante permaneceu inerte quanto à suposta omissão da sentença, o que deveria ter sido abordado por meio de embargos de declaração.

Alega que as provas apresentadas (contratos/recibos/testemunha) são válidas e que o valor dos lucros cessantes deve ser mantido.

Aponta que a responsabilidade de indenizar pelos danos estéticos é clara e que o gênero do indivíduo não altera o direito à reparação. Defende que sua perna foi fraturada, de forma que carrega consigo as cicatrizes do acidente, conforme foto apresentada.

No que tange o dano moral, assevera que o apelante foi o causador do acidente, não tendo contestado sua responsabilidade pelo ocorrido, portanto, responsável direto dos danos morais suportados pelo autor. Destaca que a indenização não visa apenas compensar o sofrimento da vítima, mas também tem uma função pedagógica e preventiva, ao punir o causador do dano e desestimular condutas semelhantes no futuro.

Ressalta que a correção do valor não deve ser feita pela taxa Selic, por ser inadequada, devendo, portanto, ser mantida a correção pelo INPC. Pede, assim, a manutenção da sentença com a fixação dos honorários de sucumbência em seu favor em 20% (Id. 225651177).

O preparo foi recolhido (Id. 225651175).

Na peça Id. 239653655, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ARISTOTELES SOUSA FERREIRA
ajuizou a
ação de danos materiais e morais em face de
JOAO LUIZ SIGNOR
e
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
,

almejando à reparação de danos provenientes de acidente de trânsito que alega ter sofrido em razão de conduta culposa do primeiro requerido, que conduzia veículo segurado pela segunda requerida.

Na inicial, o autor descreve que foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido em 08/08/2012, quando conduzia sua motocicleta na Avenida Curitiba, sentido BR 163, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT, dentro do limite de velocidade, quando foi surpreendido por João Luiz Signor, que invadiu a preferencial, causando a colisão.

Conforme narrativa, o requerente sofreu fraturas na perna e precisou de mais de 30 dias de repouso sem colocar o pé no chão, além de sessões de fisioterapia.

Além disso, afirmou que ficou impossibilitado de exercer suas atividades profissionais como pintor autônomo, sendo o único provedor de sua família, e que a motocicleta envolvida no acidente era seu único meio de locomoção e estava financiada. Expõe que o réu não arcou com nenhuma despesa do acidente, pedindo, assim, a indenização por danos materiais e morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de danos materiais, no valor de R$10.606,00 (sendo R$5.606,00 de danos emergentes e R$5.000,00 de lucros cessantes), acrescido de correção monetária calculada pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a incidir a partir do evento danoso, até o efetivo pagamento; danos estéticos no valor de R$3.000,00 (três mil reais); danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária, calculada pelo INPC, a incidir a partir do arbitramento e de juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c 161, § 1o, CTN) a contar a partir do evento danoso, até o efetivo pagamento.

Consignou-se que a responsabilidade da seguradora requerida deve restringir aos valores e limites estabelecidos na apólice de seguros juntada nos autos.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou os requeridos,
pro rata
, ao pagamento custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o). Determinou que a outra metade, deve ser custada pelo autor, todavia, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

O requerido apelante almeja que que seja afastado os efeitos da mora; seja compensada a indenização do seguro obrigatório, bem como reduzindo o valor dos lucros cessantes, danos morais e rejeitado o dano estético por ausência de provas ou reduzindo de forma razoável e proporcional.

Conforme os argumentos recursais, o apelante não nega a culpa pelo acidente, portanto, não haverá discussão a respeito da dinâmica do acidente, pois o requerido invadiu a preferencial e colidiu com o requerente.

Pois bem. Convém dizer que conquanto o requerido apelante alegue que o autor recorrido recusou o pagamento da seguradora, explicando este que o valor era irrisório, comparada às demais despesas que sofreu, pois, a seguradora apenas ofereceu pagar o valor da motocicleta de acordo com a tabela FIPE, que na época do acidente correspondia a R$5.226,00 (cinco mil, duzentos e vinte e seis reais), pertinente registrar que a recusa da oferta não caracteriza abuso de direito, pois a vítima tem o direito de buscar uma reparação justa e proporcional a todos os danos sofridos. Além disso, o simples oferecimento de um valor que a vítima considera insuficiente para cobrir os danos não isenta o réu da responsabilidade de indenizar adequadamente.

O requerido apelante pleiteia também o
abatimento do seguro obrigatório DPVAT
sobre o valor do dano material.

O tema já foi objeto da Súmula no. 246 do STJ, segundo o qual “
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
”, de modo que cabível a dedução da quantia equivalente ao seguro obrigatório da indenização por acidente de trânsito fixada judicialmente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, MATERIAIS, MORAIS E EXISTECIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MANOBRA DE DESVIO PARA EVITAR ACIDENTE VINDO A COLIDIR EM MOTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ­ DEVER DE RESSARCIMENTO. ­ INOCORRÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO INCABÍVEL. ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO DE SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. O motorista que desvia seu veículo para evitar acidente mas vem a colidir em outro, responde pelos danos causados, pois a circunstância de ter agido em estado de necessidade não afasta o seu dever de indenizar. Deve ser mantido o valor do dano moral fixado em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não comprovado que a moto estava no corredor formado pelos veículos, não há que se falar em culpa concorrente.
Pode ser abatido o valor do dano moral do seguro DPVAT, desde que comprovado o seu recebimento
.”
(TJ-MT 10401723120188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

O abatimento se dá do valor arbitrado a título de indenização. Pelo que se vislumbra, o requerente apelado recebeu indenização conforme Processo no. 0003274-07.2016.8.11.0041, que tramitou na 8a Vara Cível de Cuiabá-MT.

Portanto, de rigor o abatimento, nos termos da Súmula 246 do STJ, a ser apurado em liquidação de sentença, de modo que a sentença no ponto merece retificação.

No mais, o recurso é circunscrito à indenização fixada a título de
lucros cessantes
, fixados pelo togado singular em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Os lucros cessantes são uma forma de indenização destinada a compensar a perda de ganhos que a vítima de um dano teria obtido caso o evento danoso não tivesse ocorrido.

No contexto de um acidente de trânsito, como o do presente caso, os lucros cessantes dizem respeito à quantia que o autor da ação deixou de receber devido à sua incapacidade temporária para o trabalho em decorrência do acidente.

Nota-se que o autor recorrido ficou impossibilitado de exercer suas atividades profissionais como pintor autônomo por um período de mais de 30 dias sem colocar o pé no chão devido à fratura que sofreu no platô tibial do joelho esquerdo.

Durante esse período, ele esteve impossibilitado de exercer atividades profissionais e precisou de sessões de fisioterapia.

Portanto, diante dessas circunstâncias, que foram bem sopesadas pelo togado sentenciante, entendo que os lucros cessantes fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais) devem ser mantidos, haja vista que os documentos apresentados, como contratos e receituários médicos (Id. 225649764 - Pág. 31/33 e Id. 225649764 - Pág. 17), comprovam de forma adequada os valores que ele costumava receber e o período que ficou incapacitado temporariamente, e inclusive foi confirmado pela testemunha
Edson Gonçalves dos Santos
, que também trabalha como pintor, que ratificou a remuneração média na região entre R$4.000,00 (quatro mil reais) a R$5.000,00 (cinco mil reais) por mês.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SOLIDARIEDADE COM A SEGURADORA - PROCEDÊNCIA CASO FORTUITO – INOCORRÊNCIA –
DANOS MATERIAIS E

LUCROS CESSANTES
– POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS PREJUÍZOS - COMPROVADOS - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O acidente automobilístico decorre da realização de transporte rodoviário que é inerente à atividade desenvolvida pela parte recorrente (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade. II - O dano material é o prejuízo direto, ou seja o valor do conserto do veículo, já os lucros cessantes representam os valores que o autor deixou de receber enquanto seu automóvel, que é seu instrumento de trabalho, estava sendo reparado. III - Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida. IV
- A condenação em lucros cessantes é respaldada diante da juntada de documentos que comprovam que o caminhão sinistrado ficou parado para reparo, fatos que apresentam consonância com datas de emissão das notas fiscais juntadas aos autos e tratando-se de caminhão utilizado parra o transporte de cargas, os lucros cessantes alegados são devidos
.”
(TJ-MT - AC: 00042414020148110003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

No que concerne ao
dano estético
, sabe-se que este dano se refere a qualquer deformidade ou alteração física permanente que afete a aparência de uma pessoa, resultante de um evento danoso.

O autor recorrido alega ter sofrido danos estéticos decorrentes do acidente de trânsito, uma vez que ele ficou com cicatrizes permanentes em razão das intervenções médicas e do processo de recuperação, o que afetaria sua aparência.

Pelas fotos colacionadas no Id. 225649764 - Pág. 15, é possível notar que o autor apelado de fato ficou com uma cicatriz resultante no acidente e está localizada em uma região que pode ser vista, o que caracterizaria um prejuízo estético.

O juízo de primeiro grau reconheceu a existência do dano estético e o arbitrou em R$3.000,00 (três mil reais), de modo que entendo que deve ser mantido.

Sobre o tema, faço menção ao precedente de minha Relatoria em caso assemelhado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DE ANIMAL (CACHORRO) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FATO PRATICADO PELO ANIMAL – ARTIGO 936 DO CPC – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS –
DANO ESTÉTICO – COMPROVADO POR MEIO DE FOTOGRAFIA
– DANO MORAL PRESUMIDO – IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Requerido é comprovadamente detentor do animal (art. 936 CC/02). Rejeitada a preliminar de ilegitimidade. Responsabilidade pelo fato da coisa, de natureza objetiva, ou seja, que independe da culpa do proprietário ou do detentor do animal, que se exime apenas se comprovar culpa da vítima ou força maior (art. 936 CC/02). Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Recorrente não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 936 do CC/02 de refutar a sua responsabilidade objetiva e presumida causados pela ação do animal que ele possuía, o qual, comprovadamente, fugiu e ensejou o acidente de motocicleta. Não foi comprovada a excludente de culpa da vítima, não havendo prova inequívoca de que o suposto excesso de velocidade do autor/apelado tenha sido o fato ensejador do acidente. Comprovação e correção da condenação por lucros cessantes por conta do afastamento do trabalho e conseguinte diminuição dos rendimentos do apelado. Ausência de prova de que o apelado tenha pedido e/ou recebido a cobertura e ressarcimento de danos pelo DPVAT, ônus probatório que incumbia ao apelante, não havendo, portanto, que se falar em dedução/improcedência da condenação por danos emergentes por tal motivo.
Dano estético comprovado por meio da fotografia, da qual se evidencia que o apelado, em decorrência do acidente, foi submetido à cirurgia que lhe deixou com cicatriz de grande proporção em sua perna.
Dano moral existente. Presente relação de causa e efeito. Devidamente sopesados a natureza e grau da lesão física que o autor suportou, bem como o comprovado período de 180 dias de afastamento, o que transcende mero aborrecimento. Mantido o quantum fixado. Reconvenção. A procedência e manutenção da sentença impõe, por inferência lógica, a sua improcedência, sendo descabida a pretensão de condenação do autor por litigância de má-fé. Recurso desprovido. Sentença mantida. Majorados os honorários devidos.”
(TJ-MT - AC: 10002619720218110011, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

No tocante ao
dano moral
, sabe-se que é concedido quando há sofrimento psicológico, emocional ou ofensa à dignidade da pessoa. No caso do autor, ele sofreu uma fratura no joelho esquerdo, que o deixou incapacitado temporariamente e o impossibilitou de exercer suas atividades laborais. Esse sofrimento físico e as limitações decorrentes do acidente, junto com o impacto sobre a sua vida pessoal e profissional, configuram a base do pedido de dano moral.

O valor fixado pelo juiz de R$10.000,00 (dez mil reais) é considerado adequado para compensar o estresse emocional e o sofrimento causado em decorrência do acidente e das limitações físicas temporárias.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– SINISTRO OCASIONADO POR DEFEITO DO VEÍCULO – DANOS ESTÉTICOS EVIDENCIADOS –
DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO
– VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando demonstrado o nexo de causalidade entre o defeito do veículo com o acidente ocorrido, é dever do requerido reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
Sabe-se que a indenização estética é devida “quando provada a modificação permanente na aparência externa da vítima, que lhe causa desarmonia física e consequente desgosto ou humilhação” (AREsp 259208). Para o embasamento do pedido ressarcitório dos danos emergentes, viável a apresentação de recibos e notas fiscais, que sejam capazes de refletir sobre o tratamento, as avarias e os consertos necessários decorrentes do acidente de trânsito notificado.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10121784020218110003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
CAUSADO POR TERCEIRO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA OFICIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 735 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA No 187 DO STF – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO –
DANO MORAL PRESUMIDO – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– VALOR MANTIDO – CONDENAÇÃO DA LITISDENUNCIADA NO RESSARCIMENTO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA ESTE FIM ESPECÍFICO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Em relação à responsabilidade da empresa de transporte, ainda que não tenha culpa direta na causa da dinâmica do acidente, esta responde objetivamente em decorrência da existência de contrato de transporte, a teor do prescreve o art. 735 do CC e Súmula no 187/STF. O
dano moral decorre de corolário lógico, diante da necessidade de compensação pelos sentimentos de dor, angústias, sofrimentos físicos e psicológicos advindos do evento e das suas consequências, como a de conviver com a frustração de não mais dispor da completa mobilidade do joelho, o que extrapola os meros aborrecimentos e preocupações do dia a dia e se mostra de conteúdo presumido (in re ipsa) que dispensa a necessidade da prova.
Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame. Se a responsabilidade da Seguradora pelos prejuízos experimentados pela autora da demanda se limita às disposições contratuais, ou seja, devem ser observadas as coberturas contratadas e deduzida a franquia a ser paga pelo segurado, e não há prova nos autos de que os valores de sucumbência diversos da indenização sejam objeto do contrato firmado entre as partes, não há como impor tal reembolso.”
(TJ-MT - AC: 00289993220158110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023)

Por fim, nota-se que o requerido apelante também solicitou a aplicação da
taxa Selic
para a correção monetária dos valores indenizatórios, em conformidade com a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, a taxa SELIC não é a taxa média praticada no mercado, de modo que a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, como determinou a sentença, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO – CONDENAÇÃO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONTRATO FRAUDULENTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – MANUTENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA -
TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA
– MANUTENÇÃO DO INPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Inexiste interesse recursal se no decisum não constou a condenação contra a qual se insurge o agravante. A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em dívida inexistente configura dano moral passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Uma vez que a SELIC não é a taxa média praticada no mercado, a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0016356-08.2016.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2023)

Por fim, necessário frisar que embora não tenha havido insurgência por quaisquer das partes quanto aos honorários, por se tratar de matéria de ordem pública, tenho que o ônus de sucumbência no caso concreto deve ser integralmente suportado pelos demandados, haja vista que todos os pedidos da inicial restaram acolhidos, ainda que em valor menor ao pretendido (Súmula 326 do STJ
[1]
), de modo que, de ofício, procedo com a redistribuição devida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para autorizar o abatimento do seguro DPVAT, nos termos da Súmula 246 do STJ, a ser apurado em liquidação de sentença, e
de ofício
, por se tratar de matéria de ordem pública, procedo com a redistribuição do ônus da sucumbência, determinando que as requeridas suportem integralmente o pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

[1]
Súmula 326 do STJ: "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em valor inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024